Tribunal: STF
Processo: RE 1459235
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO IPI. ART. 155, § 2º, XI, DA CF. OPERAÇÃO SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A exclusão do IPI da base de cálculo do ICMS prevista no art. 155, § 2º, XI, da Constituição não se aplica as operações submetidas à sistemática da substituição tributária.



    2. Esse entendimento se verifica mesmo nos casos em que a operação principal envolve contribuintes de ambos os impostos, tendo em conta que haverá operação substituída que se dá com não contribuinte ou consumidor final.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.